Tribunal: TJDFT
Processo: 0744675-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0744675-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DIEGO DOROTHEU MAGALHAES MARTINS PACIENTE: DANIEL BORGES MENESES FAGUNDES AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por DIEGO DOROTHEU MAGALHÃES em favor de DANIEL BORGES MENESES FAGUNDES, visando, liminarmente, a suspensão do processo e o trancamento da ação penal. A liminar foi indeferida (ID 65402080). Informações prestadas (ID 65425441). Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 65538709). É o relatório. Em consulta aos autos de origem, denota-se haver sido proferida sentença que impôs ao paciente pena de 5 anos de reclusão, além de 50 dias-multa, em regime inicial semiaberto, com o direito de apelar em liberdade, haja vista a inexistência de inovação fática apta a justificar a custódia cautelar (ID 215631536, origem). Confira: “DANIEL BORGES MENESES Na PRIMEIRA FASE, a culpabilidade, tida como o grau de censura da conduta do réu, é compatível com aquela intrínseca ao tipo penal, de modo que não deve ser avaliada de forma negativa a ele. O réu não ostenta maus antecedentes. Quanto à sua personalidade, não há nos autos elementos de prova que possam justificar avaliação negativa. Da mesma forma, a conduta social do acusado, bem como os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime em nada agravam a sua situação, não merecendo, pois, maiores considerações e desdobramentos. Quanto ao comportamento da vítima, em nada contribuiu para a conduta delituosa. Nota-se que, das oito circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, nenhuma foi considerada desfavorável. Assim, fixo a pena base em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa para cada crime. Na SEGUNDA FASE da dosimetria, não há agravantes ou atenuantes. Portanto, fixo pena intermediária em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa para cada crime. Na TERCEIRA FASE, não verifico nenhuma causa de aumento ou de diminuição da pena, contabilizando-a em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa para cada crime. Por fim, reconheço o concurso material entre os crimes de estelionato. Portanto, de acordo com a regra prevista no art. 69, aplicação as penas cumulativamente, totalizando, definitivamente, a pena a ser imposta ao réu em 5 (cinco) anos de reclusão e 50 dias-multa. Tendo em conta o disposto no art. 33, § 2o, do CP e atento ao disposto no §2o do art. 387 do CPP, fixo o regime semiaberto. Deixa-se de se proceder à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito ou de se determinar o respectivo SURSIS, porquanto não preenchidos os requisitos legais. O valor do dia-multa corresponderá ao importe de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. O acusado respondeu ao processo em liberdade, inexistindo qualquer razão superveniente que justifique a sua prisão preventiva, sendo certo que a condenação, por si só, não a autoriza, motivo pelo qual lhe concedo o direito em recorrer em liberdade”. (grifos acrescidos) Conclui-se, portanto, inexistir utilidade no prosseguimento do feito, diante da alteração do cenário fático-processual, consubstanciada no advento de novo título judicial decorrente da sentença condenatória proferida em desfavor do paciente. A respeito do assunto, confira-se os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça: "(...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça, a superveniência de sentença, ainda que sem o trânsito em julgado, prejudica a análise do habeas corpus no qual se pleiteia o trancamento da ação penal. IV. DISPOSITIVO 4. Recurso desprovido. (AgRg no HC n. 863.637/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024.)” (grifos acrescidos) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NULIDADE POR QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO COMPROVAÇÃO E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PERDA DO OBJETO. (...) 3. Considerando o julgamento do mérito na origem, diante da superveniência da sentença, fica prejudicado o pleito de trancamento da ação penal. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 175.637/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) (grifos acrescidos) No mesmo sentido o entendimento desta Corte: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. INTERPELAÇÃO CRIMINAL. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS. PROCESSO ARQUIVADO. PERDA DE OBJETO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. 1. Trata-se de Habeas Corpus Preventivo que visava o trancamento de interpelação criminal, manejada com o objetivo de obter esclarecimentos sobre supostas acusações feitas por e-mail. Ocorre que as informações foram prestadas e o processo no 0735365-25.2021.8.07.0016 arquivado, não existindo, nestes autos, ameaça à liberdade de locomoção da paciente. Embora após a impetração do writ tenha sido oferecida queixa crime nos autos de no 0744603-68.2021.8.07.0016, o referido processo não ensejou a impetração do remédio constitucional, não sendo possível alterar a causa de pedir. 2. A prolação de sentença na ação penal que se pretende trancar por falta de justa causa, em sede de habeas corpus preventivo, faz desaparecer o objeto da proteção jurídica vindicada pelo remédio constitucional e, por conseguinte, a perda do interesse processual. 3. Habeas Corpus PREJUDICADO. 4. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, § 5o, da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1404890, 0701013-55.2021.8.07.9000, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/03/2022, publicado no DJe: 14/03/2022.) Ante o exposto, com fundamento no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus e determino o arquivamento dos autos. Intime-se. Brasília, 30 de outubro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator